Tribunal: TJMT
Processo: 1013579-78.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013579-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Cabimento, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO - CPF: 102.537.947-06 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS V S.A. - CNPJ: 32.023.336/0001-66 (EMBARGADO), ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA - CNPJ: 02.698.391/0001-95 (EMBARGANTE), VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA - CPF: 867.736.319-04 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO ORSSATTO - CPF: 803.150.389-34 (EMBARGANTE), GISELE TACCA ORSSATTO - CPF: 933.447.409-20 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando que os honorários periciais relativos à nova avaliação dos bens penhorados fossem suportados pelos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera insatisfação da parte embargante quanto ao desfecho do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter de fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo vícios que justifiquem o acolhimento do recurso.

5. A irresignação da parte embargante se confunde com pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Considerando que o recurso busca prequestionamento, mas não apresenta caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA e outros,
opôs Embargos de Declaração em ID 266764791, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 266242278, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que, inobstante a justa determinação a novas avaliações dos imóveis, sustenta que o custo deverá ser de responsabilidade do Exequente, que é o interessado em prosseguir com a execução.

Afirma que o custo da nova avaliação de bem, não pode ser imposto ao Executado, que já é a parte vulnerável no processo de execução.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes, a impor os custos periciais à parte exequente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Na origem, trata-se de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial lastreado em título líquido, certo e exigível, advindo da Cédula de Crédito Industrial sob nº 40/4162-x 286810486 na qual busca a exequente, ora agravante, o adimplemento do valor de R$1.193.278,47.

A execução está em trâmite desde o ano de 2014, logrando êxito na penhora de 3 (três) imóveis das executadas, de matrículas nº 46.395, 46.397 e 46.396, todas de CRI de Rondonópolis, MT, cujas as avaliações realizadas em novembro de 2020, valiam respectivamente, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), 800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Os executados manifestaram (ID. 142392267) ao juízo do feito que dentre outros argumentos, os preços estavam “defasados”, uma vez que a avaliação foi realizada há mais de 3 (três) anos, a requerer nova avaliação.

Nestas condições, o juízo decidiu por novas avaliações, com os custos de honorários periciais aos exequentes.

Neste contexto, de acordo com as peças transladadas nos autos, a avaliação do imóvel ocorreu em 16.11.2020 (ID. 68525538 autos da execução), de modo que, passados mais de 4 (quatro) anos, prudente e razoável a determinação judicial de nova avaliação a fim de se aferir o preço real do imóvel ao tempo da realização do leilão dos bens, especialmente, se considerado que o mercado imobiliário experimentou nos últimos anos inegável variação.

(...);

Registra-se, contudo
que, havendo dúvidas fundadas, há a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado por avaliador diverso do primeiro, de modo que este deve ser indicado pelo Juízo a quo, sendo um profissional habilitado para tanto, expert na matéria,
e o custo dos seus honorários devem ser suportados pela parte que requereu a reavaliação, qual seja, os executados, ora agravados.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou provimento, para modificar parcialmente a decisão agravada,
a determinar o custo dos honorários de reavaliação ser suportado pelos agravados/executados
.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025